Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700107-02.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES SALDANHA HARGREAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO IDs 15518504 e 15786873. Os atos referente ao cumprimento da decisão que antecipou a pretensão recursal são de competência do Juiz onde tramitam os autos (ID 15287245). Intimem-se. Brasília - DF, 04 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator